Tribunal: TJBA
Processo: 8000854-71.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000854-71.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: ELZA RIBEIRO ROSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PARÂMETROS ESPECÍFICOS. MEROS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO REFERENTES AOS QUINQUÊNIOS REQUESTADOS. CONFIRMAÇÃO DO DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. HISTÓRICO FUNCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. TEMA ESTRANHO AO ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Quanto ao benefício de justiça gratuita, não restou suficientemente comprovada a absoluta incapacidade da autora de arcar com os encargos processuais, de modo a tornar-se elegível à isenção total destas despesas. Ademais, restam incólumes os pressupostos para o diferimento do pagamento das custas processuais ao término do procedimento executivo. 2. Deve ser mantida a base de cálculo consistente no valor da última remuneração percebida pela demandante antes da aposentadoria. Valor da verba auxílio-alimentação deve ser considerado nos cálculos, porque de caráter eminentemente permanente. Não há variação mês a mês e não hipótese de não recebimento pelo servidor. Precedentes de diversos tribunais. 3. Necessidade de exclusão dos valores atinentes à alegada repercussão das licenças-prêmio em férias e décimo terceiro, pois ausente previsão no título judicial exequendo. Impossibilidade de ampliação do objeto do título judicial. 4. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a propositura da execução a partir de meros cálculos aritméticos. 5. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. 6. Impugnação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir os valores assinalados como décimo terceiro e férias proporcionais. 7. Condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos valores apontados pela exequente, excluídos os assinalados sob a rubrica de décimo terceiro e férias proporcionais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8000854-71.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente ELZA RIBEIRO ROSA e como Executado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente impugnação e julgá-la PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA